Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-50.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007711-50.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAN CESAR DE SOUZA - CPF: 039.945.911-12 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA.

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR IDENIZATÓRIO. ANOTAÇÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
Compulsando os documentos juntados, não existe no processo provas suficientes das alegações do agravante, notadamente, acerca da inexistência de negativação anterior, fato que afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.
Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Willian Cesar De Souza
em face de decisão monocrática, pela qual
foi negado provimento ao recurso inominado,
mantendo a sentença recorrida por fundamento diverso, dada a vedação da reformatio in pejus.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja majorada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao argumento que, quanto a anotação questionada foi realizada, não existia nenhuma negativação preexistente.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática (Id.182352680).

É o breve relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023